Tribunal: TJDFT
Processo: 0718327-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718327-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EMIDIO FERREIRA AGRAVADO: ELZA COSTA LEMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO EMIDIO FERREIRA, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 0048608-16.2007.8.07.0001. É ação sobre cumprimento de sentença, que condenou o réu a efetuar o pagamento de todos os débitos existentes sobre o imóvel descrito, a partir de 9 de fevereiro de 1999, referentes a multas, a IPTU e a prestações de financiamento vencidas. Após não cumprimento voluntário, houve conversão em perdas e danos. Na decisão recorrida, o juízo originário rejeitou alegação de fato novo superveniente, qual seja, a prescrição de dívida da recorrida com a TERRACAP, pois entendeu haver preclusão quanto a tais argumentos (ID 156426532 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46637886), o agravante, em síntese, alega que após a prescrição não há mais danos a justificar a indenização por perdas e danos; e que em caso de prosseguimento do feito, leilão sobre imóvel penhorado poderá ocorrer sem que seja decotado o valor das perdas e danos. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado do presente recurso. Preparo recolhido (ID 46637887). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é inadmissível, pois as questões recorridas estão preclusas para o recorrente. Segundo a decisão recorrida, “não merecem ser acolhidas as pretensões da parte executada, porquanto, conforme decisões de IDs. 37873464 e 378734667, tratam-se de questões já superadas pela preclusão.” Na decisão de ID 37873467 da origem, ficou decidido sobre a legalidade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, assim como se decidiu sobre a desvinculação entre a obrigação reconhecida em sentença ora executada e os débitos exigidos no processo n. 2008.01.1.092428-8, envolvendo a TERRACAP. Tal decisão é datada de 31/10/2017, e já se encontra transitada em julgado. Assim, operou-se a preclusão, não podendo ser o tema novamente trazido ao juízo, conforme art. 507 do CPC. Mesmo que não fosse o caso, destaca-se que a prescrição dos débitos da recorrida perante a TERRACAP não extingue o direito da empresa pública, apenas a pretensão, conforme art. 189 do Código Civil. Nesse sentido, eventual prescrição operada no processo n. 2008.01.1.092428-8 não é capaz de comprovar, por si só, que não ocorreram nem ocorrerão danos devido ao inadimplemento dos débitos. Dessa forma, o direito da recorrida às perdas e danos permanece, até para que possa quitar os débitos perante a TERRACAP. Dessa maneira, fica clara a inadmissibilidade do recurso, pois trata de questões preclusas. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, conforme art. 507 e 932, III do CPC, por ser agravo que trata de questões preclusas, manifestamente inadmissível. Sem majoração de honorários, conforme art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista a ausência de trabalho adicional, sem apresentação de contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de maio de 2023